Tribunal: TJSP
Processo: 0000885-21.2017.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória. Inviabilidade. Acervo probatório documental, pericial e oral que se mostrou suficiente e coeso. Autoria e materialidade delitivas bem comprovadas. Condenação e cálculo de pena mantidos. Recurso defensivo improvido.